Tribunal: TJMT
Processo: 1020880-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
V I S T O S,
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado pela i. Defensoria Pública com amparo no artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal e artigo 7o da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em benefício de MARLON DE ARAÚJO MONTES e HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, que estariam, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 1002717-46.2020.8.11.0046, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.
Aduz, que os pacientes tiveram a prisão em flagrante efetuada em 24 de setembro de 2020, o que posteriormente fora homologada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT. Na mesma decisão, foi decretada a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. E, com fundamento na resolução n.o 11/2017/TP houve o declínio da competência para a 7a Vara Criminal da Comarca da Capital.
Sustenta o impetrante, as teses de: 1) inidoneidade de fundamento do decreto prisional, 2) extensão dos efeitos da decisão no recurso ordinário n.o 142472 – MT, concedido ao corréu, para os pacientes, 3) revogação da prisão preventiva diante da alegada violação do princípio da proporcionalidade, e 4) substituição da prisão por medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
Argumenta, que o corréu João Vitor Pereira Cebalho, foi preso em flagrante na mesma circunstância fática dos ora pacientes [Maron e Herbert], bem como, sob os mesmos fundamentos que consubstanciaram a decisão que decretou a prisão preventiva. Não obstante, por meio de decisão oriunda de Recurso Ordinário Constitucional n.o 142472, o Superior Tribunal de Justiça [STJ] cassou a decisão que decretou a prisão, determinando a expedição de alvará de soltura do sobredito corréu [João Vitor].
Ressalta que: “(...)a prisão preventiva foi decretada exclusivamente como garantia da ordem pública (...)”; Assim como: “(...)não houve descrição de conduta concreta para justificar a gravidade da conduta e imprescindibilidade da prisão preventiva(...)”(Sic.)
Sobreleva também, que: “(...)o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico quanto a necessidade de fundamentação concreta da decisão que decreta a prisão preventiva, bem como que a pequena quantidade de entorpecentes apreendidos, revela a desnecessidade da prisão, conforme já decidiu inúmeras vezes, inclusive na apreciação do recurso ordinário constitucional n.o 142472/MT.”(Sic.)
Informa ainda, que: “(...) não subsiste fundamento idôneo para basear o decreto preventivo, razão pela qual, houve a concessão do ROC n.o 142472 -MT, pelo Superior Tribunal de Justiça”.(Sic.)
Todavia, não obstante, o correu João Vitor teve a concessão da liberdade por efeito da decisão no ROC n.o 142472 -MT, sendo indeferido pela Autoridade Coatora a extensão dos efeitos da decisão aos pacientes.
Requer a concessão da ordem, liminarmente, inclusive, em favor dos pacientes, com a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura respectivamente, ou ainda estendendo os efeitos da decisão concedida a corréu no ROC n.o 142472 –MT e, também, pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal. Juntou documentos (Id.1019851491, 1019851492, 1019851494 a 1019851497, 1019851461, 1019851463, 1019851465 a 1019851468)
É o relatório.
D E C I D O.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de MARLON DE ARAÚJO MONTES e HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Ab initio, consigno o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal de que a liminar, nesta via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível no teor da impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Para a adequada análise do vertido na presente impetração, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora: (Id. 111618452)
“[...]Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para presta as informações solicitadas pelo Malote Digital n.811120216600564, recebido neste juízo em 25.11.2021, referente ao Habeas Corpus no.1020880-81.2021.811.0000, impetrado pela Defensoria Pública em favor do Paciente HERBERT GABRIEL FERNANDEZ DE SOUZA COSTA.
Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramita neste Juízo Especializado a Ação Penal no.1002717.462020.811.0046, instaurada inicialmente perante a 1a Vara de Comodoro/MT.
De proêmio consigno que se trata de Ação Penal que teve por base o Inquérito policial no.200/2020, instaurado a partir da prisão em Flagrante Delito do Paciente HERBERT GABRIEL FERNANDEZ DE SOUZA COSTA e dos codenunciados JOÃO VITOR CEBALHO e MARLON DE ARAÚJO MONTES, pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, da lei 11.343/06 e art.244-B da Lei 8069/90.
Anoto que o paciente HERBERT GABRIEL FERNANDEZ DE SOUZA COSTA e os demais codenunciados foram presos em Flagrante Delito, ocorrido no dia 24.09.2020, tendo o Magistrado plantonista convertido a prisão em flagrante em preventiva.
Em 09.10.2020, no auto de prisão em flagrante no. 1002350-22.2020811.0046, o Juízo da 1a Vara de Comodoro/MT, proferiu decisão indeferindo o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente HEBERT GABRIEL.
Inicialmente o Inquérito Policial foi distribuído perante a 1a Vara de Comodoro/MT, vindo por declínio de competência para a 7a Vara Criminal de Cuiabá, por se tratar de procedimento que apura a pratica de crimes praticados por organização criminosa.
Distribuído o Inquérito nesta Especializada, o Ministério Público denunciou o Paciente HERBERT GABRIEL FERNANDEZ DE SOUZA COSTA e os codenunciados JOÃO VITOR CEBALHO e MARLON DE ARAÚJO MONTES, pelo cometimento, em tese, dos crimes de Organização Criminosa, Corrupção de Menores e Tráfico de Drogas e Associação ao Tráfico de Drogas.
No dia 17.12.2020, considerando que a peça acusatória preenchia os requisitos necessários exigidos pelo art.41 do Código de Processo Penal e que não havia incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395, do mesmo Códex, recebi a denúncia oferecida em face de HERBERT GABRIEL FENRANDES DE DOUSA COSTA e demais codenunciados.
Impende ressaltar, que o Ministro Nefi Cordeiro, em decisão monocrática, proferida nos autos do Habeas Corpus no.142472/MT, deu provimento ao recurso em HC para a soltura do codenunciado JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO.
À vista disso, a defesa do Paciente, bem como do codenunciado MARLON, apresentou Resposta à Acusação, c/c Pedido de Revogação da Prisão Preventiva e Extensão dos efeitos do Habeas Corpus no.142472/MT, que concedeu a ordem ao codenunciado JOÃO VITOR.
Desse modo, em 12.05.2021, INDEFERI os pedidos de revogação da prisão preventiva, bem como, a extensão dos efeitos do HC no.142472/MT, e REABRI o prazo para apresentação da Resposta à Acusação pela defesa do codenunciado JOÃO VITOR.
Quanto ao indeferimento dos pedidos formulados pela defesa do Paciente HERBERT, ressalto que indeferi o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente, uma vez que, in casu, a custodia cautelar se justifica par assegurar a Ordem Pública, bem como diante da probabilidade de reiteração criminosa, ante a existência de registros criminais em desfavor do Paciente e diante da ausência da demonstração de fato novo.
No que concerne a extensão dos efeitos da decisão proferida no habeas corpus no.142472/MT, destaco que INDEFERI o pleito, eis que as circunstâncias de caráter pessoal do paciente se diferenciam do codenunciados que foi beneficiado no writ, conforme decisum anexo.” (Negritou-se)
Com efeito, para o exame, in limine, do pedido de extensão dos efeitos da decisão concedia ao corréu para os ora pacientes, transcrevo ainda, o teor da decisão: (Id. 111618451)
“[...]VISTOS.
Trata-se de Ação Penal que o Ministério Público Estadual ofereceu em face dos denunciados:
1) MARLON DE ARAÚJO MONTES, vulgo “PROBLEMÁTICO”, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 2o, §3o e §4a, inciso I da Lei Federal no 12.850/13 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), art. 35, caput, da Lei Federal 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO), e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal;
2) HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, vulgo “XANA”, pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 2o, caput, e §4o, inciso I, da Lei Federal no 12.850/13 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), art. 33, caput (TRÁFICO DE DROGAS), art. 35, caput, da Lei Federal 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO), e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal;
3) JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, vulgo “BALA” pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 2o, caput, e §4o, inciso I, da Lei Federal no 12.850/13 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), art. 33, caput (TRÁFICO DE DROGAS), art. 35, caput, da Lei Federal 11.343/2006 (ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO), e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do artigo 69 do Código Penal.
A denúncia foi recebida em 17/12/2020, conforme decisão id 46387615. Na ocasião, as prisões preventiva decretadas nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, foram mantidas por ainda permanecerem os motivos que ensejaram a conversão da prisão em flagrante.
Intimados, HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA e MARLON DE ARAÚJO MONTES apresentaram, por meio da Defensoria Pública, RESPOSTA À ACUSAÇÃO, com pedido de REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA, id 48436737.
Na peça defensiva, os réus, antes de discutir o mérito, arguiram MATÉRIAS PRELIMINARES.
Alegaram INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL pela ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução no 11/2017-TP, por violar o artigo 22, inciso I e artigo 5o, ambos da Constituição Federal, bem como os artigos 70, 78 e 83, todos do Código de Processo Penal.
Fundamentaram suas alegações sustentando que, não obstante reconhecerem a validade da especialização das Varas por meio da Resolução no 11/2017-TP, quando esta estende a competência territorial da 7a Vara Criminal para todo o Estado de Mato Grosso, entendem ir de encontro ao disposto sobre as competências no âmbito do Código de Processo Penal e entendem invadir a competência constitucional privativa da União para legislar sobre processo, artigo 22.
Em outras palavras, sustentam que ato normativo inferior à lei não poderia dispor de forma diversa ou extrapolar os limites legais e constitucionais.
A defesa alega, ainda sobre a competência, que este Juízo da 7a Criminal seria INCOMPETENTE em razão da conexão do crime de Organização Criminosa com o crime de Tráfico de Drogas e por ter o Juízo de Comodoro primeiro se manifestado nos autos, conforme disposto no artigo 78, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Penal.
Os réus, ainda no âmbito das preliminares, questionam a legalidade da prova obtida com o acesso dos dados armazenados no celular de um dos acusados.
Aduzem que não há evidencias de que referidas autorizações foram dadas mediante livre e espontânea vontade, pois, não teriam sido feitas de próprio punho, não teria sido utilizado papel timbrado da Polícia Civil, além da ausência de testemunha do ato, caracterizando violação da intimidade, desrespeitando as garantias fundamentais previstas na Constituição Federal.
No mesmo sentido, alegam que a CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, a qual o Ministério Público teria levado em consideração para embasar a peça acusatória, É NULA, pois não informado aos réus suas garantias constitucionais de permanecer calado, artigo. 5o, inciso LXIII, CF.
Os réus alegam, outrossim, que a DENÚNCIA seria MATERIALMENTE INEPTA, pois teria se baseado unicamente em PROVAS ILÍCITAS, na confissão informal dos acusados e nos dados extraídos dos celulares.
Por fim, antes de adentrar ao mérito, os réus pugnam pela revogação da prisão preventiva, sob o argumento de que a denúncia se sustentaria em provas obtidas em violação às garantias e direitos fundamentais e na ausência de justificativa concreta para o não cabimento de medida diversa da prisão.
Subsidiariamente, pediram a SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO por MEDIDAS CAUTELARES diversas.
No mérito, discorrem acerca dos princípios do contraditório e da ampla defesa, pedindo, ao final:
1. O reconhecimento da incompetência do Juízo da 7a Criminal, diante da inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução 11/2017-TP, com a consequente remessa dos autos ao Juízo de Comodoro/MT;
2. O reconhecimento da incompetência do Juízo da 7a Criminal, nos termos do artigo 78, inciso II do Código de Processo Penal;
3.A declaração da ilicitude dos dados extraídos dos celulares, com o consequente desentranhamento, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal;
4. A declaração da nulidade da peça inicial, com o seu consequente aditamento para que seja excluída do seu corpo a confissão informal;
5. A revogação da prisão preventiva, alternativamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão;
6. Que o Ministério Público junto aos autos o arquivo digital das mídias e dados extraídos dos celulares; e
7. A produção de todas as provas admitidas.
Instado a se manifestar, o digno Representante do Ministério Público se posicionou contrário ao pedido de revogação da prisão preventiva, postulando por nova vista após a resposta à acusação de todos os réus – id 49162148.
JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, por meio do seu advogado, pediu vista dos autos, nos termos do artigo 370, §4o do Código de Processo Penal, sob a alegação de não ter sido cadastrados nos presentes autos, em que pese estar patrocinando a defesa do réu desde o Auto de Prisão em Flagrante – id 49224785.
HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA e MARLON DE ARAÚJO MONTES vieram aos autos pedindo a EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO proferida no Recurso Ordinário no 142472/MT que concedeu a ordem de Habeas Corpus ao codenunciado JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO.
No id-49950576, JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO pediu a abertura de novo prazo para apresentar a sua defesa, já que seu advogado só agora teve acesso aos autos.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido:
Extrai-se dos autos que as defesas de HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA e MARLON DE ARAÚJO MONTES em sede da resposta à acusação pediram a revogação da prisão preventiva.
As defesas dos acusados HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA e MARLON DE ARAÚJO MONTES sustentam que a decisão que decretou as prisões se baseou em provas ilegais e que a não teria sido fundamentada de forma concreta no tocante a inviabilidade da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
Instado, o Ministério Público se manifestou somente em face do pedido de revogação da prisão preventiva, requerendo a manutenção desta.
A prisão preventiva tem natureza jurídica de medida cautelar para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal – artigo 312, caput, do Código de Processo Penal.
No presente caso, a prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública, não só pelo perigo concreto da reiteração criminosa por parte dos denunciados, mas também para desarticular o suposto grupo criminoso que fazia dos crimes o meio para obtenção de riquezas, resultado da eventual liberdade dos acusados – id 46387615, pág. 6.
Este fundamento é amplamente corroborado pelos Tribunais Superiores, in verbis:
[...]
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35, C/C O ART. 40, III, IV E VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO PROBATÓRIA.
[...]
Deveras o artigo 316 do Código de Processo Penal disponha acerca da possibilidade da reanálise sobre a manutenção da prisão preventiva, é disposto, também, a necessidade da demonstração da falta de motivos para que ela subsista.
Na ocasião, os acusados HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA e MARLON DE ARAÚJO MONTES não trouxeram elementos bastantes a demonstrar a alteração do quadro fático que ensejou a prisão preventiva. Os réus apenas se insurgiram quanto à legalidade da prisão e suas circunstancias, elementos já analisadas quando da decretação e a manutenção das prisões preventiva.
Ademais, quanto à substituição da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, vislumbra-se que esta não tem cabimento, por serem, no caso, insuficientes para a garantia da Ordem Pública, vejamos:
“é incabível a aplicação de cautelares diversas quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva do delito. (..) (STJ HC 399782 / CE 2017/01119444, Relator: Ministro JORGE MUSSI (1138), Data do Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação: 04/02/2019, T5 QUINTA TURMA).
Assim, diante dos fatos apresentados, ainda persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão, não sendo possível, neste momento processual a sua revogação.
Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficiente à Garantia da Ordem Pública da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.
Por fim, quanto ao pedido de EXTENSÃO DOS EFEITOS do Recurso Ordinário no 142472-MT, proposto pelo Réu JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, este não merece deferimento.
O artigo 580 do Código de Processo Penal estabelece que:
“No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.
Extrai-se dos autos que, apesar de autuados e presos em idêntico contexto fático, as circunstâncias de caráter pessoal se diferem, vejamos:
MARLON DE ARAÚJO MONTES responde a outra ação penal, a saber: Ação Penal 1001192-29.2020.8.11.0006, pelos crimes do artigo 33, caput ̧ da Lei 11.343/06, artigo 12, caput, da Lei 10.826/03 e artigo 180, caput, do Código Penal;
HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA, por sua vez, responde a Ação Penal 2556-13.2019.811.0006 na Comarca de Cáceres/MT. Já JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO, em consulta ao Sistema Apolo, responde somente a esta ação penal.
Com efeito, possuindo os réus HEBERT GABRIEL FERNANDES DE SOUZA COSTA e MARLON DE ARAÚJO MONTES outras ações penais contra si, o periculum libertatis se mostra agravado.
Este é o entendimento que tem prevalecido:
“A decretação ou a manutenção da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, pode ser fundamentada com base no risco de reiteração delitiva do agente em crimes com gravidade concreta, justificada por meio da existência de processos criminais em andamento”(Enunciado 10 a I Jornada de Direito e Processo Penal, aprovado em 14/08/2020).
[...]
Portanto, nos termos do artigo 312 e artigo 316, ambos, do Código de Processo Penal e em consonância com o Ministério Público, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva, diante da ausência da demonstração de fato novo, bem como INDEFIRO a extensão dos efeitos da decisão proferida no Recurso Ordinário no 142472-MT, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, diante das peculiaridades subjetivas de cada réu.
Quanto às demais preliminares arguidas, postergo sua análise para após a apresentação da peça defensiva do réu JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO.
Por derradeiro, constata-se que JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO requer a abertura do prazo para apresentar a Resposta à Acusação, sob o argumento de que, em decorrência das dificuldades da atual situação sanitária, o seu Advogado não teve ciência do recebimento da denúncia, pois estaria inabilitado nos autos da ação penal, mesmo o tendo acompanhado no Auto de Prisão em Flagrante.
Assim sendo, em homenagem ao princípio do contraditório e da ampla defesa, REABRO O PRAZO para a RESPOSTA À ACUSAÇÃO à defesa de JOÃO VITOR PEREIRA CEBALHO.[...]”
Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, quanto ao paciente em questão, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, I, do Código de Processo Penal,
Destarte, o entendimento dominante preleciona que somente caberia a concessão de liminar, se o constrangimento ilegal decorresse de teratologia da decisão que, a priori, não resta detectado nos autos.
Avançando no tema, acerca do pleito de substituição da segregação cautelar pelas medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pelos fatos expostos não ressoam, por ora, recomendáveis in limine porque assim tem decidido o c. STJ:
“[...]presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 26.5.2015).
“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido”. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)
Em análise ao pleito de extensão dos efeitos do Recurso Ordinário no 142472-MT, concedido ao corréu [JOÃO VITOR] a este writ conforme postula a defesa com amparo no art.580 do CPP, consigno que o pleito não comporta deferimento, máxime porque conforme se dessume da sobredita decisão, as circunstâncias de caráter pessoal são distintas. Assim, a propósito, dispõe o Co. STJ:
“[...]3.Evidenciada a ausência de identidade da situação entre o paciente e o ora requerente, inviável o deferimento do pedido de extensão. 4. Pedido de extensão indeferido”. (PExt no HC 421.648/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 24/5/2018)
“[...] 3. Não havendo identidade de situações fático-processuais entre os corréus, não cabe, a teor do art. 580 do CPP, deferir pedido de extensão de benefício obtido por determinado corréu. 4. Habeas corpus denegado”. (HC 426.156/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 20/3/2018, DJe 2/4/2018)
“[...]A motivação de caráter exclusivamente pessoal não determina a incidência da norma extensiva inserta no artigo 580 do Código de Processo Penal. 2. Ordem denegada”. (HC 23.208/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, julgado em 12.12.2002, DJ 23.06.2003 p. 448).
Sobrelevo que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, INDEFIRO A LIMINAR, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Considerando as informações prestas pela Autoridade Coatora, colha-se a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça – PGJ.
Comunicações e providências.